Tribunal: TJES
Processo: 5000466-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000466-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA PAULA PAZ ROZA TONETTO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PAZ ROZA TONETTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Paula Paz Roza Tonetto em razão da Decisão reproduzida no id. 417102 – pág. 41, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, em sede de cumprimento de sentença deflagrado em relação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (processo nº 0001254-72.2016.8.08.0026), reduziu a multa diária anteriormente fixada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais).

No recurso de id.
417102 – págs. 1/7, a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão,
que “
não
[se]
levou em consideração o fato da requerida ter permanecido por dias sem o seu beneficio, sendo importante pontuar que o requerido não impugnou a multa em tempo oportuno, tendo precluido o prazo para qualquer tipo de recurso, ou seja, a redução da multa se deu de ofício pelo próprio juiz, vez que, nem mesmo o ente público recorreu do valor da referida multa
” (
sic
).

Contrarrazões no id. 486916, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PAZ ROZA TONETTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão agravada ao minorar a multa cominatória anteriormente fixada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais), a fim de garantir o cumprimento da sentença.

O Magistrado singular, ao proceder à reforma em comento, o fez amparado no fundamento de “
que as astreintes não podem se converter em fonte de enriquecimento sem causa e devem ser consideradas com moderação e razoabilidade quando aplicadas contra a Fazenda Pública, eis que repercutirão diretamente no erário e interesses públicos
”.

Por sua vez, a Agravante aduz que “
não
[se]
levou em consideração o fato da requerida ter permanecido por dias sem o seu beneficio, sendo importante pontuar que o requerido não impugnou a multa em tempo oportuno, tendo precluido o prazo para qualquer tipo de recurso, ou seja, a redução da multa se deu de ofício pelo próprio juiz, vez que, nem mesmo o ente público recorreu do valor da referida multa
” (
sic
).

Como cediço, o objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la, consoante preceitua o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC,
in verbis
:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou
na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se tornou
insuficiente ou
excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (
Sem grifos no original
)

A jurisprudência tem entendido que a alteração da penalidade não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, como ocorre
in casu
, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Nesse sentido é o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

[...] 2.1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Precedente. [...] (STJ, AgInt no REsp 1812345/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. [...] (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1802308/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Evidenciada a possibilidade de se minorar a multa cominatória
ex officio
pelo Juiz e em fase de execução, e inexistindo impugnação quanto ao descumprimento da obrigação pelo prazo de 6 (seis) dias, cumpre averiguar se deveras excessivo o valor diário arbitrado inicialmente (R$ 500,00), como consta da decisão impugnada.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves
1
leciona que “
A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação
”.

Tanto é assim que a Corte Maior, com o intuito de facilitar tal missão, torná-la mais objetiva e de proporcionar que se chegue a um
quantum
razoável, fixou balizas a serem observadas pelo Julgador no momento de arbitrar/modificar as astreintes. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)
Sem grifos no original

Aplicando-se tais critérios ao caso em testilha, tem-se que: (
i
) apesar do desconhecimento acerca do valor líquido da obrigação, sabe-se que relativa à majoração de 25% (vinte e cinco por cento) na aposentadoria por invalidez da Autora, ora Agravante, devida desde 26/05/2015, sendo a
importância do bem jurídico tutelado
tamanha, na medida em que tal acréscimo mostrou-se devido ante a dependência da Agravante, portadora de esclerose múltipla, de cuidados de terceiros; (ii) quanto ao
tempo para cumprimento
(na sentença, foi concedido 10 dias e, na decisão em que se aplicou a multa, 24 horas), revela-se mais que suficiente para a implantação do benefício; (iii) sobre a
capacidade econômica e de resistência do devedor
, tem-se que a Autarquia sequer questionou a quantia fixada a título de astreintes e, como mormente se observa, acatou a determinação judicial, porém, extemporaneamente; (
iv
) por fim, não se aplicam ao caso a
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Conclui-se, então, que, na hipótese, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, totalizando o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de multa, não se revela desarrazoado nem desproporcional, sendo de rigor sua manutenção porquanto não verificada a incompatibilidade de seu montante com o fim a que ela se destinava, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do credor nem em onerosidade excessiva para o Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários.

É como voto.

1
In
Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000466-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA PAZ ROZA TONETTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASTREINTES FIXADAS EM FASE DE EXECUÇÃO – MINORADAS DE OFÍCIO – VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1-
Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, pode o Juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade das astreintes, bem como excluí-las, de modo que a sua alteração não se restringe à fase de conhecimento, sendo possível inclusive na fase executiva, haja vista o entendimento de que não se opera a coisa julgada material quanto à referida importância.

2- “O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ).

3- Caso concreto em que o valor de R$ 500,00 por dia, totalizando o montante de R$ 3.500,00 a título de multa, não se revela desarrazoado nem desproporcional, sendo de rigor sua manutenção porquanto não verificada a incompatibilidade de seu montante com o fim a que ela se destinava
, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito do credor nem em onerosidade excessiva para a autarquia.

4- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.